Tribunal: TCU
Processo: 003.074/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada em tecnologia para atualização e modernização, assistência técnica e operacional, acompanhamento técnico e manutenção de simuladores de direção veicular, com transferência de tecnologia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 125/2024, conduzido pelo Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional (Sest/CN), para contratação de empresa especializada em tecnologia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 25 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.